Tribunal: TJMT
Processo: 0001570-78.2010.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001570-78.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SESTILIO SEGUNDO FRIZON - CPF: 086.367.700-25 (APELANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), PAVEL KUZNETSOV - CPF: 072.101.591-34 (APELANTE), MOACIR ANTONIO TOMAZETTI - CPF: 045.124.720-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ANTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

2. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0001570-78.2010.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

Apelantes: SESTILIO SEGUNDO FRIZON, MOACIR ANTONIO TOMAZETTI

Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.

Número do Protocolo: 0001570-78.2010.8.11.0037

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por

SESTILIO SEGUNDO FRIZON
e
MOACIR ANTONIO TOMAZETTI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Repetição de Indébito, movida pelo apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (ID n. 140849290).

Defende o apelante que a liquidação de sentença ainda não transitou em julgado, sendo passível de anulação o
decisum
combatido.

Aduz que da decisão interlocutória que mandou excluir os juros remuneratórios na atualização do indébito, proferida na fase de liquidação, fora interposto agravo de instrumento, pendente de julgamento pelas Cortes Superiores.

Sustenta que, na ausência de uma decisão definitiva sobre o computo dos juros remuneratórios na atualização do indébito, não se pode concluir pelo encerramento da fase de liquidação.

Requer seja cassada a sentença por extinguir o feito na fase de liquidação, por suposto pagamento, quando ainda não encerrada a fase de liquidação, com recursos pendentes de julgamento (ID nº

140849296 - págs. 1-7).

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº

140849301 - págs. 1-3, onde preliminarmente pugna pelo não conhecimento do recurso, diante da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito postula pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por

SESTILIO SEGUNDO FRIZON
e
MOACIR ANTONIO TOMAZETTI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Repetição de Indébito, movida pelo apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (ID n. 140849290).

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, recebendo-o no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do apelo, porquanto a parte recorrente, ao defender a anulação da sentença, ataca de forma direta os fundamentos do
decisum
.

Quanto ao mérito, não merece provimento o apelo.

Pretende o apelante a revogação da decisão

que extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação
, aduzindo, para tanto, que a Magistrada
a quo
deveria ter aguardado o trânsito em julgado do agravo de instrumento antes de proferir sentença.

Verifica-se que o apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1013887-85.2022.8.11.0000, e este ainda não foi julgado em definitivo, pois interposto o respectivo Recurso Especial este foi inadmitido e teve negado o seu seguimento. Fato é que não foi atribuído efeito suspensivo a nenhum desses recursos pendentes de julgamento, e havendo a extinção do cumprimento de sentença, os respectivos recursos restaram prejudicados pela perda superveniente do objeto.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em efeito suspensivo
ope legis
dos recursos.

O artigo 995, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

Vê-se, portanto, que a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, do qual decorre o Recurso Especial, não tem o condão de impedir que a decisão impugnada surta efeitos imediatos.

O efeito suspensivo, a partir da vigência do novo CPC, passou a ser exceção, necessitando de que seja concedido pelo Julgador.

Neste aspecto, em que pese os argumentos do apelante, cediço que a interposição do agravo de instrumento não tem, em regra, efeito suspensivo, de forma que o procedimento da ação principal não será suspenso. Assim, nada impede a prolação de sentença enquanto pendente de julgamento o agravo de instrumento.

Desse modo, o agravo e demais recursos decorrentes pendentes de julgamento no Tribunal de Justiça e Cortes Superiores não ostentam efeito suspensivo e não obsta o andamento do presente processo, razão pela qual se mantém a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Neste sentido, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador.

O não conhecimento do RAI implica reconhecer que a decisão recorrida estava em pleno vigor e, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo fato de não ter atendido à determinação judicial de emenda da inicial.”
(TJ-MT 10014899320198110006 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2021). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA C/C NULIDADES OU ANULAÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
– REVOGAÇÃO DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NOS AUTOS - PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - VIA INADEQUADA –NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.

2. Não há dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, de que possuem natureza alimentar, de que a sentença/acórdão não vincula de maneira alguma o apelante e de que este é livre (e amparado por diversas disposições legais) para, se for o seu interesse, buscar em ação autônoma o arbitramento da verba que lhe é devida pela sua atuação no processo, porém, ao lado disso, dúvida também não há de que essa via recursal não é a adequada para conhecer da queixa/pretensão do recorrente.”
(TJ-MT 10369853020218110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022). (destaquei)

Por tais considerações, tenho que a sentença que
extinguiu a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II c/c 925, ambos do CPC
, não merece reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023